Tribunal: TJDFT
Processo: 0751669-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA No 28 DO STF. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS. VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. Tema no 28 do e. STF.
2. A multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, §2o, do CPC/15, é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas nos incisos IV e VI do referido dispositivo, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.